Tribunal: TJDFT
Processo: 0739076-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739076-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ANTUNES DE AQUINO AGRAVADO: MICHEL DINIZ GOMES DA FONSECA, 26.911.415 MICHEL DINIZ GOMES DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEONARDO ANTUNES DE AQUINO contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra MICHEL DINIZ GOMES DA FONSECA, indeferiu a expedição de ofícios a Cielo, Rede, Stone, Getnet, Pagseguro, Fazcrescer, Vero, Amex, Global Payments, Bancoob, Paypal do Brasil, Mercadopago.com, Bcash Intermediação, Moip - wirecard, Payu Brasil, Gerencianet Pagamentos, para que informem transações por meio de pagamentos eletrônicos em nome do executado (ID 246370337). Em suas razões (ID 76194236), sustenta que: 1) o objetivo do processo é a satisfação da dívida reconhecida como certa, líquida e exigível; 2) cabe também ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens; 3) o dever de cooperação é imposto a todos os sujeitos do processo; 4) as fintechs constituem sociedades empresárias regidas pelos arts. 6o a 15 da Lei 12.865/2013, e são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, de acordo com diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional; 5) nem toda operadora de cartão de crédito é considerada uma fintech, por consequência, nem toda operadora é abrangida pelo SISBAJUD; 6) em razão da inovação e otimização dos serviços do sistema financeiro, algumas empresas não integram a base de pesquisa do SISBAJUD; 7) eventuais ativos financeiros de devedores depositados junto às fintechs não são alcançados pelo sistema disponível ao juízo; 8) o art. 139, II, do Código de Processo Civil – CPC autoriza a adoção de medidas atípicas para o cumprimento de ordem judicial; 9) é cabível a pesquisa pretendida, especialmente quando já esgotadas todas as tentativas de localizar bens de propriedades dos devedores. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição dos ofícios às sociedades administradoras de cartões de crédito/débito e intermediadoras de pagamento online. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 76228926). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não sejam deferidas de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator